Tribunal: TJMT
Processo: 1015544-67.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015544-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (AGRAVANTE), SAULLO DOUGLAS PIMENTA DE OLIVEIRA - CPF: 072.514.224-33 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE AS RÉS EFETUEM OS REPAROS NO VEÍCULO DO AUTOR/AGRAVADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO A INDICAR A RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE EM ARCAR COM OS REPAROS -
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – AGRAVO PROVIDO.

No presente caso, não se discute a ocorrência de vício no produto decorrente de defeito na fabricação e montagem do automóvel, a indicar a solidariedade entre a fabricante e a concessionária (art. 18, do CDC) em arcar com as despesas inerentes aos reparos.

Ora, o fabricante ou a concessionária não são obrigados a reparar ou ressarcir o consumidor se a causa do problema não foi provocada pelo vício do produto.

Neste contexto, em razão do instante inicial do procedimento e diante da omissão de outros elementos, resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante, uma vez que pode estar sendo compelida a arcar com uma despesa que não é de sua responsabilidade, ante a dubiedade da decisão agravada.

Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento para revogar a medida liminar no que toca à responsabilidade da Agravante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA em face de decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 23006-58.2018.8.11.0055 – Código 297716, ajuizada em seu desfavor por SAULLO DOUGLAS PIMENTA DE OLIVEIRA, pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que deferiu a tutela de urgência postulada para determinar às requeridas (Citavel Distribuidora de Veículos Ltda., Ford Motor Company Brasil e Mapfre Seguros Gerais S/A) que consertem o veículo de propriedade do requerente, sob as expensas da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, com a entrega e retirada do veículo na cidade de Tangará da Serra, devendo as requeridas fornecerem carro reserva, nas mesmas características do veículo do autor, independente de limitação da apólice vigente, até o julgamento final do feito ou enquanto perdurar o conserto do veículo, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 20.000,00.

Em suas razões, sustenta a agravante a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, visto que, se houve reparo insatisfatório pela oficina BRAVEL S.P.E.ET LTDA, de indicação da Corré seguradora MAPFREE, não há nenhum nexo causal com a fabricante FORD e a concessionária Corré CITAVEL, não havendo que responsabilizá-las para cumprimento da liminar consistente no reparo do veículo, e tão pouco o fornecimento de veículo reserva.

Alega que no caso não se discute vicio no produto, tão pouco falha na prestação de serviços da FORD, mas sim da corré seguradora e da oficina de sua indicação, que integra o polo passivo da ação.

Anota que não há garantia de que terá o veículo de volta em caso de improcedência da ação, sendo impossível à Agravada retornar a Agravante o “status quo ante”, após a utilização de um veículo fornecido, locado por esta, que custou diárias a esta parte em valores elevados, sendo, portanto, irreversível a medida.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se, imediatamente, os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, reformando a r. decisão agravada para revogar a medida liminar, ou ao menos em face da FORD.

Subsidiariamente, caso seja mantida a decisão, requer seja determinada a imediata suspensão da liminar, deferindo-se urgente prova pericial no veículo em comento, atestando-se a inexistência de vícios decorrentes de fabricação, mas sim em decorrência do sinistro ocorrido, autorizando a negativa de garantia pela FORD e sua total ilegitimidade.

Por fim, requer a redução da exorbitante multa diária arbitrada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor condizente com a obrigação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 20971950).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 21764473).

Contraminuta da parte Agravada (ID 25170951).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020